Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CONCESSÃO DE CRÉDITO PROVENIENTE DE ACORDO EM 2016. CARTÃO CANCELADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA ATINENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS JUROS DE MORA. DESCASO. ABUSIVA RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. PRELIMINAR: rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a instituição bancária responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o), na medida em que integra a cadeia produtiva e atua em parceria com a administradora do cartão de crédito (Precedente no âmbito de STJ: REsp 1493031/MG; AgRg no AREsp 596237/SP. Precedentes no âmbito do TJDFT: 3a Turma Cível, acórdão 1035487, DJE: 04/08/2017; 5a Turma Cível, acórdão 1017276, DJE: 23/05/2017; 2a Turma Recursal, acórdão 1010898, DJE: 28/04/2017; 3a Turma Recursal, acórdão 966888, DJE: 27/09/2016).
II. MÉRITO.
A. Incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de consumo a relação jurídica de direito material ora apresentada (CDC, artigos 2o e 3o).
B. As alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (negociação de dívida e saldo de devolução bloqueado), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (ID. 26669131/32 e 52).
C. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítimo o bloqueio do valor de R$ 2.000,00 no cartão final 0018, desde 2016. Nesse particular, importante ressaltar que a restituição desse valor (acordo de “renegociação de dívida”) teria sido efetuada no cartão final 0018, o qual, no entanto, foi cancelado logo a seguir, de sorte a inviabilizar a utilização do crédito, o que somente no dia 03.03.2021 foi concretizado, mediante o depósito da quantia na conta corrente da requerente. Devida, portanto, a recomposição do montante atinente à correção monetária e os juros de mora referente ao período de 15.12.2016 a 03.03.2021.
D. Por fim, no que concerne ao dano moral, os fatos escudam a pretendida reparação, em razão do descaso (tentativas, no período de dois anos, de reaver extrajudicialmente o valor retido) e da violação aos direitos do consumidor (indisponibilidade do crédito por período de quatro anos), mesmo após a negociação dos débitos (CF, art. 5o, V e X e CC, art.186).
E. Em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).